Tribunal: TJMT
Processo: 1029526-20.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029526-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA BRAGA DIAS DA SILVA - CPF: 032.566.661-08 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.869.286/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL E RECUPERACIONAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de crédito trabalhista extraconcursal, não é cabível o cumprimento de sentença trabalhista perante o juízo cível.

Cabendo ao juízo recuperacional apenas as medidas expropriatórias dos bens da empresa em recuperação judicial, se e quando, no caso concreto, a expropriação de determinado bem constrito na ação individual puder prejudicar as finalidades do plano de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA DIAS DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial ajuizada em desfavor de
TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Não houve a fixação de honorários advocatícios.

Relata a apelante que move a ação visando receber o crédito oriundo do processo trabalhista, no valor R$ 12.620,80 (doze mil, seiscentos e vinte reais e oitenta centavos), conforme Certidão Crédito Trabalhista emitida em 10/12/2013.

Conta que por meio do processo n. 1028275-98.2021.8.11.0041, da 1ª Vara Cível de Cuiabá, a Apelante requereu habilitação de crédito nos autos do processo de recuperação judicial, o qual foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito, ao argumento do direito versar sobre crédito trabalhista constituído em momento posterior ao da propositura da ação recuperacional e, por se tratar de crédito extraconcursal, deveria a Apelante cobrar pelas vias próprias seu crédito. Após, ingressou com a presente ação, a quem reconheceu que compete ao juízo que decidiu a causa a execução.

Defende que: “O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) segue o mesmo rumo, sinalizando que, uma vez deferida a recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho limita-se à individualização e à quantificação do crédito trabalhista, que deverá ser habilitado perante o juízo falimentar. Por último, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o Recurso Extraordinário 583955 (tema 90), fixou, em sede de repercussão geral, tese no sentido de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.

Ao final requer seja anulada a sentença, com o processamento do pedido de execução do crédito trabalhista, bem como a concessão da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

Foi indeferido do pedido de justiça gratuita nesta Instância e houve o devido preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA DIAS DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial ajuizado em desfavor de
TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Não houve a fixação de honorários advocatícios.

Não há qualquer desacerto na r. sentença.

Isso porque a apelante é credora trabalhista e tem origem em fato ocorrido após o pedido de recuperação judicial; portanto, é crédito extraconcursal, conforme já foi decido na ação n. 1028275-98.2021.8.11.0041.

Dessa forma, não é cabível a Execução trabalhista no juízo cível.

Com efeito, o juízo da recuperação não atrai todas ações e execuções individuais propostas (ou que venham a ser propostas) contra a empresa recuperanda, até mesmo porque o art. 76 da Lei 11.101/2005 dispõe sobre o juízo universal quando se cuida de "
falência
", e não propriamente de recuperação judicial

Dessa forma, os créditos trabalhistas lastreados em fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial estão excluídos dos efeitos deste e não podem ser alterados ou novados pelo plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, "
caput
", Lei n. 11.101/2005.

No máximo, a competência do juízo recuperacional abrange as medidas expropriatórias dos bens da empresa em recuperação judicial, se e quando, no caso concreto, o bem constrito na execução individual puder prejudicar as finalidades do plano de recuperação judicial, atendidos os requisitos previstos no art. 6º, § 7º-A, Lei n. 11.101/2005.

Portanto, a sentença se mantem e o crédito, extraconcursal, deve ser cobrado perante o juízo prolator da sentença.

À propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL DE EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXECUÇÃO. ARTS. 49, CAPUT, C/C 84, V, DA LEI N.º 11.101/2005. Da inteligência dos arts. 49, caput, c/c 84, V, da lei n.º 11.101/2005, depreende-se que somente os créditos constituídos até a data do processamento do pedido de recuperação judicial estão submetidos ao Juízo universal.
Sendo eles posteriores, a execução deve seguir seu curso regular perante a Justiça do Trabalho.
Destaque-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de créditos trabalhistas, a sua constituição ocorre na data da prestação de serviços e, ocorrendo está após o pedido de recuperação judicial, os valores estarão excluídos do juízo universal. Na espécie, a ação que veiculou o pedido de recuperação judicial, tombada sob o n.º 0001598-70.2015.8.17.2990, foi ajuizada em 23/10/2015, e distribuída para a 4ª Vara Cível da Comarca de Olinda/PE. O seu processamento foi deferido em 03/11/2015, vindo esta a ser homologada em 21/06/2018. Ocorre que o trabalhador, ora litisconsorte passivo, somente foi contratado em 01/02/2016, ou seja, após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Destarte, iniciada a vigência do contrato de trabalho após o deferimento do pedido de recuperação judicial, a Justiça do Trabalho é competente para execução dos créditos correspondentes. Segurança denegada. (Processo: AgRT - 0000862-80.2020.5.06.0000, Redator: Gisane Barbosa de Araujo, Data de julgamento: 21/06/2021, Tribunal Pleno, Data da assinatura: 23/06/2021)” (TRT-6 - AGR: 00008628020205060000, Data de Julgamento: 21/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/06/2021) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023